Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-72.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017679-72.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÉBITO CONTESTADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160574029, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, indeferiu o pedido de declaração de inexigibilidade do débito.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

1.

Exercício regular do direito;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

A redução do
quantum
indenizatório;

4.

Juros em face da Fazenda Pública;

5.

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, prequestionando a matéria e pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que, no dia
25/06/2021
, contestou administrativamente a futura do mês 05/2021, no valor de
R$ 223,35 (duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos)
(id. 160574002).

No entanto, no dia
20/07/2021
, teve o fornecimento de água suspenso pela reclamada, mesmo tendo contestado administrativamente o débito.

Diante disso, entrou em contato com a demandada, sem ter obtido êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, alega que foi regularmente suspenso o fornecimento de água, em razão da ausência de pagamento da fatura, bem como afirma que não foi constatada nenhuma irregularidade no hidrômetro.

No caso, vê-se que restou demonstrada a suspensão
indevida
do fornecimento de água em
20/07/2021 (id. 160574003), que perdurou até 28/07/2021 (id. 160574021)
,
visto que o débito estava sendo contestado administrativamente e parte demandada não conseguiu comprovar que realizou a notificação prévia do consumidor.

A
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Nesse viés,
entendo que os danos morais restaram caracterizados,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela autarquia,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo estando aguardando resposta da contestação do valor da fatura, que entendeu ser indevida.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, quanto ao prequestionamento alegado pelas partes, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, entendo que merece reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Além disso, em se tratando de condenação que envolve Fazenda Pública, deve haver alteração dos índices utilizados para atualização do valor, cabendo fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, contados da citação. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Considerando o mínimo êxito recursal, deixo de condenar a recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023